Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal situa-se no cabimento da concessão de efeito suspensivo a Embargos à Execução que impugna pretensão executória, sob o argumento de prejudicialidade externa oriunda de ação em que se discute o contrato do qual decorre o título executivo.

III. Razões de decidir.

3. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (Art. 921, I, do CPC), e consequentemente nos embargos à execução, a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. Contudo, não se trata de norma cogente, devendo o magistrado analisar em cada situação a efetiva circunstância e a necessidade ou não de suspensão da execução.
3.1. Verifica-se a existência prejudicialidade externa entre a execução e a ação de rescisão contratual, uma vez que, na ação de rescisão contratual, eventual resultado positivo para o Autor pode interferir na exigibilidade do título executivo.
3.2. A hipótese prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, independe da contida no art. 919, §1°, do CPC, regra excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, já que a suspensão derivada da aplicação de cada regra parte de pressupostos diversos. Portanto, desnecessário o oferecimento de garantia, na hipótese, visto que se cuida de fundamento distinto para a suspensão da execução.
3.3. Assim, tendo em vista a existência de possível prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC e art. 921, I, do CPC, deve reformada a decisão agravada, já que a execução e os respectivos embargos podem sofrer impacto do julgamento da ação de rescisão contratual, pendente o julgamento de apelações cíveis.

IV. Dispositivo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É possível a suspensão da execução, na hipótese da pendência de julgamento de ação de rescisão referente ao mesmo título executivo, quando verificada prejudicialidade externa, para evitar o risco de decisões conflitantes”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 313, V, alínea “a”; 784, § 1o; 919, §1o; 921, I, todos do CPC.